Tribunal: STF
Processo: AR 2699
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTENTES OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    I - Conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do CPC, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes. Em verdade, os fundamentos recursais trazem apenas a reiteração daqueles anteriormente expostos pelo autor.



    II- Como afirmando no acórdão embargado, a presente ação é uma reiteração do pedido rescisório da AR 2.615/RS, de minha relatoria, pelos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos ora aduzidos. 



    III- A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de não se admitir a propositura de ação rescisória com a finalidade de rediscussão de matéria amplamente debatida na decisão rescindenda (AR 1.749-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, AR 1.863/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, AR 1.958-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Dias Toffoli e AR 2.398/SC, Rel. Min. Rosa Weber).



    IV- Nesse cenário, muito embora o embargante afirme o contrário, verifico que se busca, neste recurso, novamente, a discussão da matéria. Porém, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    V- Ademais, observo que, tratando-se do 7º recurso de embargos de declaração oposto ao longo da tramitação processual, que também já conta com 7 agravos regimentais, vejo como incidente a pacífica jurisprudência do STF no sentido de que a “utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994- AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    VI – Embargos de declaração rejeitados, com imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.